Tribunal: TJSP
Processo: 1016725-58.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Cartão de crédito consignado – Comprovação da relação jurídica entre as partes – Autor que não se desimcumbiu de pagar a totalidade da dívida – Previsão expressa nas faturas, com a indicação dos juros e encargos que seriam cobrados no mês subsequente, em caso de pagamento parcial da dívida - Exigibilidade da dívida reconhecida - Ação julgada improcedente –

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Cartão de crédito consignado – Comprovação da relação jurídica entre as partes – Autor que não se desimcumbiu de pagar a totalidade da dívida – Previsão expressa nas faturas, com a indicação dos juros e encargos que seriam cobrados no mês subsequente, em caso de pagamento parcial da dívida - Exigibilidade da dívida reconhecida - Ação julgada improcedente – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294081
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016725-58.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante BANCO OLÉ
BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, é apelado VALMIR EUGÊNIO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016725-58.2018.8.26.0344 -Voto no
2
VOTO No:
36865
APEL. No: 1016725-58.2018.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APTE.: BANCO OLÉ BONSUCESSO S.A
APDO.: VALMIR EUGÊNIO
*CONTRATO
Serviços bancários
Cartão de crédito
consignado Comprovação da relação jurídica entre as partes
Autor que não se desimcumbiu de pagar a totalidade da dívida
Previsão expressa nas faturas, com a indicação dos juros e
encargos que seriam cobrados no mês subsequente, em caso de
pagamento parcial da dívida - Exigibilidade da dívida reconhecida
- Ação julgada improcedente Recurso provido *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o
pedido inicial, para fim de declarar a inexigibilidade do débito oriundo do
referido cartão, bem como condenar as requeridas a devolverem de forma
simples ao autor as quantias indevidamente cobradas e debitadas de seu
holerite a partir de janeiro de 2016, corrigidas a partir dos respectivos
pagamentos e acrescidas de juros de mora contados a partir da citação.
Confirmou a tutela concedida às fls.139/140. Condenou as requeridas nas
custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Aduz o banco para a reforma do julgado que restou
demonstrado que o serviço contratado se refere a cartão de crédito
consignado e não empréstimo consignado. Sustenta que juntou aos autos
planilha evolutiva do débito, com todos os saques, compras, pagamentos
efetivados pela autor, bem como os encargos. Alega que não houve o
pagamento das faturas pela parte recorrida, ou seja, houve o financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016725-58.2018.8.26.0344 -Voto no
3
do saldo devedor (crédito rotativo) e a utilização do crédito rotativo sujeita o
titular do cartão ao pagamento de juros, ou seja, o cliente terá que liquidar o
saldo devedor do crédito rotativo, acrescido dos juros do período.
Recurso tempestivo, respondido e dispensado do preparo,
em virtude da apelante ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.
É o relatório.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o negócio
pactuado entre as partes se trata de cartão de crédito consignado, conforme
se contrato acostado às fls. 151/152, devidamente assinado pelo autor.
O próprio requerente confessa que se utilizou do numerário
em questão, sem qualquer ressalva.
Ora, o réu demonstrou que há débito em aberto e que o
autor é seu cliente, de modo que caberia ao mesmo demonstrar que quitou
suas obrigações.
Dessa forma, sendo incontroversa a existência da relação
jurídica entre as partes, à autora caberia a prova de que pagou a totalidade da
dívida. Entretanto, desse ônus ela não se desincumbiu.
Convencionou o devedor, contrato de cartão de crédito
consignado para consumo e utilização em períodos mensais e sucessivos,
utilizando-o por um longo período. Com tal conduta demonstrou a
concordância e conhecimento das cláusulas estipuladas no pacto.
Observe-se
que
há
previsão
expressa
nas
faturas
constantes às fls. 165/236, com a indicação dos juros e encargos que seriam
cobrados no mês subsequente, em caso de pagamento parcial da dívida.
Assim, o conjunto probatório carreado nos autos não é
apto para afastar a exigibilidade da dívida.
Não há prova de descontos indevidos, portanto nada a
restituir.
Insta relevar que o fato de o contrato ser de adesão não
importa em nulidade porque reinante a liberdade de contratar.
Por conseguinte, julga-se improcedente a ação e condena-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016725-58.2018.8.26.0344 -Voto no
4
se o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observando-se que o mesmo é beneficiário da assistência judiciária gratuita.
Revoga-se a tutela provisória de urgência.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator